Tribunal: TJMT
Processo: 1077058-42.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077058-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAXIMILIANO FERNANDO DE ARRUDA - CPF: 790.615.831-87 (RECORRENTE), JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (RECORRIDO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM APENAS UM DOS CODEVEDORES. QUITAÇÃO PARCIAL E EXPRESSA RESSALVA DE PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO A TODOS OS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA TRANSAÇÃO. DIREITO DO CREDOR DE EXIGIR O SALDO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO REMANESCENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A transação efetivada entre credor e um dos devedores solidários somente extingue a dívida em relação aos demais (art. 844, § 3º, CC) quando a quitação abrange a integralidade do débito ou quando não há ressalva expressa em sentido contrário.

2.

Havendo acordo com quitação parcial e cláusula expressa prevendo o prosseguimento da execução contra o codevedor solidário não participante da avença, aplica-se a regra do art. 277 do Código Civil: o pagamento parcial aproveita aos outros devedores apenas até a concorrência da quantia paga.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MAXIMILIANO FERNANDO DE ARRUDA
contra sentença que homologou acordo celebrado entre o autor e as executadas ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
.
, mas determinou a extinção total do feito, estendendo os efeitos da quitação às demais executadas, inclusive à ora recorrida
,
HDI SEGUROS S.A
.,
com fundamento no art. 844, § 3º, do Código Civil.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se a determinar se o acordo celebrado entre o credor e um dos devedores solidários, com quitação expressamente parcial e ressalva de continuidade da cobrança, tem o condão de extinguir a execução em face dos demais codevedores solidários que não participaram da avença.

A sentença de origem aplicou o art. 844, § 3º, do CC para extinguir integralmente a execução, entendendo que a transação aproveita a todos os codevedores solidários.

Contudo, a sentença merece reforma.

O instituto da solidariedade passiva permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, CC). Por corolário lógico, o recebimento parcial de um dos devedores não exonera os demais, salvo se essa for a vontade expressa do credor ao dar quitação total.

No caso em apreço, a minuta de acordo (id. 328852863) consignou expressamente na Cláusula 2.1 que:

"O presente acordo vincula tão somente as partes signatárias, devendo o presente processo seguir em face das partes rés Banco Santander (Brasil) S.A. e HDI Seguros S.A."

Além disso, nos termos do art. 843 do Código Civil, a transação deve ser interpretada restritivamente. Não se pode ampliar seus efeitos para terceiros não signatários, especialmente quando o credor manifesta expressamente a intenção de prosseguir a execução.

A aplicação do art. 844, § 3º, do CC somente se justifica quando o acordo extingue integralmente a dívida, hipótese diversa da dos autos. Quando há pagamento parcial, aplica-se o art. 277 do Código Civil, segundo o qual:

"O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada."

O entendimento da sentença, ao estender os efeitos da quitação parcial para além das partes signatárias do acordo, viola tanto a regra de interpretação restritiva da transação (art. 843, CC) quanto o princípio da autonomia da obrigação solidária.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Turma Recursal no Recurso Inominado nº 1031212-02.2024.8.11.0001, ao reconhecer que a transação com quitação parcial e expressa reserva de direitos não extingue a obrigação solidária quanto ao saldo remanescente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, a fim de:

a)

Manter a homologação do acordo celebrado entre o autor e as rés Zurich Minas e Zurich Santander;

b)

Afastar a extinção do processo em relação à recorrida HDI SEGUROS S.A.;

c)

Determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença em face da HDI SEGUROS S.A., visando a satisfação do saldo devedor remanescente (abatidos os valores já pagos no acordo e os depósitos parciais já realizados), nos termos do art. 277 do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026